Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735594-82.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDO JOSE BOTELHO TAVEIRA DESPACHO Consta dos autos que, interposto o apelo extremo no ID 35174820 pelo Distrito Federal, o recurso foi sobrestado diante do enquadramento da hipótese no Tema n. 975/STF (ID 36282289). Nesse contexto, o recorrido/autor anexou petição apresentando “renúncia ao direito de ação” no ID 44941679. O ente distrital, por sua vez, manifestou ciência ao pedido e requereu a condenação da parte renunciante aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC. Assim, tendo em conta a ausência de competência do Presidente da Turma Recursal para apreciar o requerimento de ID 44941679 (art. 10 do RITRJE/DF), proceda-se à baixa dos autos ao Juízo de origem para a respectiva análise. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal